Tribunal: TJMT
Processo: 1001576-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1001576-33.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CAPITAL
Agravante : EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO - MTI
Agravada : OFFICER S. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
TECNOLOGIA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Número do Protocolo : 1001576-33.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MTI, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, que nos autos do pedido de liquidação do acórdão prolatado nos autos da ação de “Execução de Título Executivo Extrajudicial” (Proc. no 11187-60.2004.811.0041 - Código 159060), ajuizada contra a agravante, por OFFICER S. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA EM RECUPERACAO JUDICIAL, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, complementando, no julgamento dos embargos de declaração opostos pela agravante, que as decisões proferidas pelo juízo incompetente foram ratificadas pelo juízo competente, não havendo falar em nulidade dos atos decisórios (cf. ID. 32163460 e 3373479).
A agravante afirma que, ao contrário do que afirma a decisão combatida, o seu pedido não foi de declaração de incompetência absoluta, mas, sim, de declaração de nulidade dos atos praticados pelo juízo já declarado absolutamente incompetente pela decisão proferida em 2013 pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública.
Primeiramente, ressalta que deve ser aplicado ao caso o CPC/73, já que a declaração de incompetência foi proferida naquele período de vigência.
Alega que a citação no processo de execução realizada por juízo declarado incompetente constitui comando coercitivo decisório para o pagamento de obrigação pecuniária, sendo, portanto, nulo, de modo que todos os atos praticados desde a citação devem ser declarados nulos.
Pede, pois, seja dado provimento ao recurso, para que a decisão agravada seja reformada, e, desde já, seja determinada a suspensão do andamento da ação de execução no 11187-60.2004.811.0041 que tramita perante a 11a Vara da Comarca de Cuiabá/MT.
É o relato do necessário.
D E C I D O
O STJ entende que o despacho que recebe a petição inicial da ação de execução e determina a citação da parte executada não possui conteúdo decisório, constituindo, apenas, despacho de mero expediente, como se vê nos seguintes julgados:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA DIÁRIA FIXADA EM AÇÃO JUDICIAL PROCESSADA SOB O RITO DA LEI N. 9.099/95. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, PELA PARTE EXECUTADA, CONTRA O ATO PELO QUAL O JUIZ, TITULAR TANTO DO JUIZADO QUANTO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIGEM, RECEBE A PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO PARA SEU PROCESSAMENTO NA JUSTIÇA COMUM, EM RAZÃO DE O VALOR DA CAUSA EXCEDER O LIMITE PREVISTO NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. 1. Em relação à alegada contrariedade aos arts. 113, § 2o, 126, 475-O, 475-P e 575, do CPC, e 52 da Lei n. 9.099/95, o recurso especial é inadmissível ante a falta de prequestionamento, incidindo na espécie, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p.448). 3. Nos autos da execução provisória de multa diária fixada em ação judicial processada sob o rito da Lei n. 9.099/95, não possui caráter decisório e nem causa gravame à parte executada, sendo, portanto, irrecorrível, o ato pelo qual o juiz - titular tanto do Juizado Especial quanto da Vara Única da comarca de origem - simplesmente recebe a petição inicial da execução provisória para seu processamento na Justiça Comum, em razão de o valor da causa exceder o limite previsto na Lei dos Juizados Especiais, e determina a citação da executada. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido”. (REsp 1305642/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 22/03/2012)
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CITAÇÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CARÁTER DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES A EMBASAR A DECISÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme previsto no art. 535 do CPC, os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão recorrida. Não há omissão quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão. 2. O despacho que ordena a citação do executado não possui caráter decisório, constituindo despacho de mero expediente, irrecorrível, nos termos do art. 504 do CPC. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido e improvido”. (REsp 638.870/SC, 5a Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 19.6.2006, p. 179)
Assim sendo, a argumentação da agravante não convence, neste primeiro momento, quanto a alegada nulidade do ato apontado, já que o CPC/73 previa que somente os atos de conteúdo decisório é que seriam imediatamente nulificados pela decisão proferida por juízo incompetente, e o CPC/15, por sua vez, prevê que, em caso de reconhecimento de incompetência absoluta, passa a ser a da conservação dos efeitos do decisum prolatado pelo juiz incompetente até que outra decisão seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO os pleitos de antecipação da pretensão recursal e de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, especialmente pelo contraponto ofertado pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que apresente as contrarrazões.
Cuiabá-MT, 11 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator